Tribunal: STF
Processo: Rcl 40754
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEIS 3.973/2007 E 4.170/2009 DO MUNICÍPIO DE ITATIBA. CONCESSÃO DE REAJUSTES A SERVIDOR PÚBLICO, POR DECISÃO JUDICIAL, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município da Itatiba contra acórdão proferido pela 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0011611-70.2014.5.15.0145, mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 37.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Na hipótese dos autos, constata-se que há distorção praticada pelo município reclamado na aplicação da legislação por ele próprio editada, consistente na majoração dos salários e vencimentos dos servidores públicos e proventos dos inativos em valor fixo, e em valor fixo com a concessão concomitante de reajuste salarial. Não se trata aqui, pois, da situação prevista na Súmula Vinculante n.º 37 do STF. 
    De fato, o reclamado editou mencionadas leis complementares a fim de majorar os salários de seus servidores e proceder à revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que expressamente estabelece a identidade de índices, ao determinar que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices" 
    Não se questiona que os abonos foram concedidos a todos os servidores, em igualdade de condições. 
    Entretanto, importante observar que, independentemente do cargo ocupado pelo servidor, aos seus vencimentos foram incorporados os mencionados valores que, evidentemente, são mais expressivos para aqueles situados em padrão salarial inferior e menos significativos para os situados em padrão superior. 
    Ainda que essa não fosse a intenção do ente público, tal procedimento implicou alteração do índice de reajuste salarial, evidenciando que o reclamado concedeu um reajuste percentual maior para as escalas inferiores, provocando um achatamento entre os padrões salariais. 
    Enfim, o que ocorreu na prática foi a concessão de reajustes salariais diferenciados para os empregados públicos enquadrados nos diversos padrões salariais praticados pelo município reclamado. 
    [...]
    Desta forma, o reclamante faz jus às diferenças salariais postuladas em decorrência dos reajustes concedidos pelas leis municipais n.º 3.973/07 e 4.170/09.”
    Narra o reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Cláudio de Almeida Guimarães, objetivando o recebimento de diferenças salariais decorrentes de irregularidade na concessão de abono fixo pela municipalidade, com base nas Leis 3.973/2007, 4.104/2008, 4.170/2009 e 4.266/2010 do Município de Itatiba.
    Relata que a referida reclamação trabalhista foi julgada parcialmente procedente pelo juízo reclamado, sob o argumento de que os reajustes concedidos em valores fixos acarretariam violação ao princípio da isonomia. 
    O reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a Súmula Vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento salarial com fundamento no princípio da isonomia.
    Aduz que a decisão reclamada “além de atentar diretamente contra o entendimento sedimentado na Súmula Vinculante nº 37, também é causa de incalculável impacto econômico ao Município, que já se encontra flertando com os limites de gastos com pessoal, ante a notória e vertiginosa queda na arrecadação municipal”.
    Sustenta que “ao contrário do disposto nas decisões reclamadas, não se trata de concessão de revisão geral anual, mas apenas de uma adequação das referências salariais de todos os empregos existentes nos quadros da Municipalidade, por questões de restrição orçamentária, de maneira que tais fatos não se confundem com a reposição do valor aquisitivo da moeda previsto no art. 37, X, da CF/88, de maneira que não há que se falar em revisão geral anual por meio de índices diferentes”.
    Requer, por fim, a concessão de medida liminar para suspender a decisão ora reclamada e todos os processos que versem sobre matéria idêntica e, ainda, o “pagamento de todos os Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, considerando que foram prolatadas em ofensa à Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 37 e, portanto, não gozam de certeza, liquidez e exigibilidade;”. No mérito, requer a procedência do pedido para “tornar definitiva a tutela provisória concedida, mantendo-se, destarte, a autoridade desta Suprema Corte, bem como cassando a decisão proferida pela d. 10ª Câmara E. TRT 15ª Região, na ação trabalhista nº 0011611-70.2014.5.15.0145, e todas as demais decisões semelhantes, por afronta à Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 37”, bem como para que os efeitos da procedência do pedido “se estendam a TODAS AS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONCESSÃO DE ABONOS EM VALORES FIXOS, interpostas por servidores do Município de Itatiba, transitadas em julgado ou não, em fase de execução ou não”.
    Em 20/5/2020, deferi a medida liminar para suspender apenas os efeitos do acórdão da 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0011611-70.2014.5.15.0145, bem como a sua tramitação, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citada, na forma do inciso III do artigo 989 do CPC, o beneficiário da decisão impugnada deixou de apresentar contestação (Doc. 27).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma. 
    A pretensão da reclamante merece acolhida.
    O parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 37, a qual possui o seguinte teor, respectivamente:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    O cerne da questão reside em verificar se a incorporação de abonos salariais, por decisão judicial, concedida a servidor público do Município de Itatiba nas Leis Municipais 3.973/07 e 4.170/09, nas rubricas de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), violaria o enunciado vinculante em evidência.
    In casu, assiste razão ao reclamante. É que o Tribunal de origem, ao assentar como correta a concessão de reajuste a título de isonomia, trouxe incremento aos vencimentos da servidora e atuou como verdadeiro legislador positivo, ofendendo o teor da Súmula Vinculante 37. 
    No mesmo sentido foram os seguintes julgamentos proferidos em casos idênticos ao dos autos, nos quais o Município de Itatiba, ora reclamante, também figurava no polo ativo da demanda, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DE REAJUSTE CONCEDIDO EM LEI MUNICIPAL. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial para corrigir distorções causadas pela instituição de vantagem pecuniária em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 38.083-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/5/2020)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Concessão de abono em valor fixo. Ato reclamado que defere a servidor o reajuste da remuneração pelo índice mais benéfico. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 29.126-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019)
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0011611-70.2014.5.15.0145, e determinar que outro seja proferido com a devida observância da Súmula Vinculante 37.
    Comunique-se esta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da l5ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente